Tribunal: TJPA
Processo: 0000268-65.2009.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000268-65.2009.8.14.0069

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000268-65.2009.8.14.0069

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
v. Acórdão ID n. 11411733

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em face do v.
Acórdão ID n. 11411733
, que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo agravante, mantendo incólumes os termos da decisão homologatória de acordo.

Aduz a induvidosa contradição do Julgado proferido pela Egrégia Segunda Turma de Direito Público, por meio do Acórdão ID. 11061606 que, à unanimidade, acompanhou o r. Voto do Relator, o qual, com a máxima
vênia, baseia-se nos mesmos fundamentos decididos e não acatados preliminarmente em decisão que reconsiderou e revogou a homologação do acordo,
ao passo que reconheceu expressamente que os autos encontram-se em grau
recursal, estando a atuação do Ministério Público reservada à Procuradoria de
Justiça, inclusive quanto a formalização de acordo.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos
de Declaração para que seja eliminada a contradição citada acima, modificando o
Acórdão embargado, para que haja a revogação da homologação do acordo impugnado
nos presentes autos.

No ID n. 11881862,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Destaco que na oportunidade fora devidamente motivada de forma pormenorizada a decisão colegiada, no sentido de reforma da sentença.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão combatido, vejamos (ID n. 11411733):

“(...) Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a Douta Procuradoria de Justiça, contra decisão monocrática homologatória de acordo, alegando, em suma, afronta ao Princípio do Promotor natural, considerando que o processo já se encontra em segundo grau de jurisdição, logo, não poderia o Promotor de Justiça da Comarca de Pacajá/PA firmar qualquer acordo com a ora agravada, bem como alega prejuízo para a localidade em razão do acordo homologado.

Antes mesmo de iniciar a análise do mérito recursal, faz-se necessário elucidar o momento processual em que o presente feito se encontra.

O presente recurso de apelação cível já fora julgado parcialmente provido tão somente para que o valor da multa fixada em sentença seja o de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais) por mês de atraso no cumprimento da decisão, limitada a obrigação ao montante do valor da expressão econômica dos investimentos necessários à melhora do fornecimento de energia no Município de Pacajá, a ser apurado em liquidação de sentença. (Acórdão ID n. 5179967)

Certidão de Trânsito em Julgado do Acórdão. (ID n. 5179969)

No ID n. 5179972, fora oposto Embargos de Declaração, alegando, em suma, que houvera equívoco tocante a publicação do v. Acordão.

No ID n. 5179973, decisão monocrática negando o pedido de republicação.

Da decisão fora interposto recurso de Agravo Interno. (ID n. 5179974)

Em seguida, fora proferido Acórdão (ID n. 5179976), novamente negando o pedido de republicação.

Contra o referido Acórdão fora oposto Embargos de Declaração (ID n. 5179977), novamente reafirmando a necessidade de republicação do Acórdão do recurso de Apelação contido no ID n. 5179967.

Em 30/07/2021, fora proferido despacho pela Relatora à época do feito, Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, visando a conciliação entre as partes, já que a mesma pode ocorrer a qualquer tempo e grau de instrução (art. 139, V do CPC) (ID n. 5795172). Tendo ambas as partes se manifestado favoráveis a possibilidade de conciliação, fora realizada Audiência de Conciliação em 26/10/2021, todavia, a mesma restou infrutífera (ID n. 7160529)

Ato contínuo, os Embargos de Declaração em Agravo Interno, foram incluídos para julgamento no dia 24/01/2022. (ID n. 7508837), ainda sob a relatoria da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Todavia, em 14/01/2022, fora firmada proposta de acordo entre a Promotoria de Justiça de Pacajá/PA e a Equatorial Energia. (ID n. 7809351)

Tendo o feito sido retirado de pauta.

Ato contínuo, os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

Em seguida, proferi decisão monocrática homologando o acordo entre as partes, e é contra esta decisão que a Procuradoria de Justiça do Estado do Pará se insurge neste recurso.

Passo neste momento a analisar o mérito recursal.

Inicialmente, destaco que por uma questão lógica, venho reafirmar meu posicionamento já delineado em minhas decisões anteriores nestes autos, sobre a unidade e indivisibilidade do parquet, conforme a fundamentação a seguir.

Ab initio, entendo que não há de ser reformada a decisão vergastada. Explico.

Como cediço, em se tratando de Ministério Público, sabe-se que a instituição é regida por dois princípios basilares, quais sejam, o da unidade e o da indivisibilidade.

No que tange ao princípio da unidade, tem-se que o parquet é um só organismo, uma só unidade, destarte, quando um de seus membros atua, em verdade é a própria instituição quem está se manifestando. Já o princípio da indivisibilidade, determina que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, independentemente de fundamentação, e isso não trará qualquer alteração subjetiva na relação jurídica-processual, já que todos os seus membros representam e atuam em nome da instituição.

Destarte, em que pese seja assegurada a independência funcional, a atuação dos membros do parquet é atuação do próprio órgão, indivisível por expressa disposição constitucional (art. 127, § 1º, da Constituição Federal de 1988).

Senão vejamos os termos do dispositivo constitucional supracitado:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.(...)

No caso em específico, verifica-se que a ação civil pública origem do presente recurso se fundou na necessidade de melhorias no fornecimento de energia elétrica pela antiga Rede Celpa, atual
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, no Município de Pacajá/PA.

Em sendo assim, o que se busca, de modo geral, é garantir a melhoria na qualidade de vida daquela população, especialmente no tocante ao uso de energia elétrica e iluminação pública de qualidade.

Diante dessa situação, é que o Promotor de Justiça atuante na Comarca de Pacajá/PA, estando mais próximo da realidade, visando uma solução mais célere para a situação da população local, não hesitou em firmar o acordo com a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, sobretudo em razão de no mesmo restarem descritos soluções imediatas para o problema, e quando o fez, atuou como Representante do parquet.

De forma a tornar mais didático o presente voto condutor, transcrevo os termos do acordo homologado, devidamente destacado na decisão homologatória do acordo por mim proferida (ID n. 8806493):

‘(...)
Cláusula 1
: Bem entendidas as vantagens do imediato encerramento do litígio e de quaisquer outras questões relacionadas ao objeto desta demanda, quanto ao fornecimento de energia elétrica no Município de Pacajá/PA, as partes de mútuo e livre consentimento, pretendem pôr fim à presente ação através da celebração do presente acordo.

Cláusula 2
: Por força desta transação, a Equatorial Pará se compromete a cumprir as seguintes obrigações de fazer: a) A instalação de 02 (dois) Bancos Reguladores de Tensão (AP05 e NR02) até o final do primeiro semestre do ano de 2022, cujo valor total do investimento irá perfazer R$ 446.800,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais); b) A instalação de 02 (dois) Bancos Reguladores de Tensão (AP04 e NR 04) até o final do segundo semestre do ano de 2022, cujo valor total do investimento irá perfazer R$ 446.800,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais); e c) A construção da Subestação Pacajá 34,5 kV – Seccionadora, cujo início da obra será no ano de 2022 e término previsto para o ano de 2023, cujo valor total do investimento irá perfazer R$ 4.505.660,00 (quatro milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e sessenta reais).

Cláusula 3
: Como forma de viabilizar o atendimento dos termos da presente transação judicial e o regular acompanhamento das obras pelo Ministério Público, a Equatorial apresenta, ainda, o cronograma de previsão das obras da construção da Subestação Pacajá 34,5 kV – Seccionadora, qual seja:

LIBERAÇÃO DO PROJETO Até o final do mês de fevereiro de 2022

AQUISIÇÃO DE TERRENO Até o final do mês de abril de 2022 ELABORAÇÃO DO PROJETO Até o final do mês de maio de 2022

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO Até o final do mês de abril de 2022

EMISSÃO DO PC DOS EQUIPAMENTOS Até o final do mês de maio de 2022

EMISSÃO DO FCA Até o final do mês de abril de 2022

ESTUDO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL Até o final do mês de julho de 2022

MOBILIZAÇAÇÃO Até o final do mês de agosto de 2022

EXECUÇÃO DA ETAPA - OBRA CIVIL Até o final do mês de outubro de 2022

CHEGADA DOS EQUIPAMENTOS Até o final do mês de dezembro de 2022

EXECUÇÃO DA ETAPA - OBRA ELETROMECÂNICA Até o final do mês de janeiro de 2023

EXECUÇÃO DO SPCS Até o final do mês de janeiro de 2023 COMISSIONAMENTO Até o final do mês de fevereiro de 2023

ENERGIZAÇÃO Até o final do mês de fevereiro de 2023

Cláusula 4
: Destaca-se que os referidos prazos, especialmente no que diz respeito à aquisição do terreno e emissão das licenças ambientais necessárias, podem se estender por questões alheias à vontade da Equatorial Pará, tais como, trâmites burocráticos para desembaraço da propriedade, demora dos órgãos ambientais para realização dos estudos e emissão das autorizações necessárias para início, execução e operação das obras.

Cláusula 5
: Nesta hipótese, a Equatorial Pará se compromete a fornecer ao MPE todos os documentos aptos a comprovar que realizou todas as diligências necessárias para o regular cumprimento dos referidos prazos, podendo os mesmos serem renegociados de acordo com eventual caso fortuito ou força maior capaz de causar embaraço no cumprimento dos termos ora ajustados.

Cláusula 6
: Em decorrência do presente acordo, as partes dão por quitadas todas as eventuais obrigações de fazer e/ou de pagar relacionadas aos processos 0000268- 65.2009.8.14.0069 (Principal), 0000268-65.2009.8.14.0069 (Apelação Cível) e 0005712-64.2018.8.14.0069 (Cumprimento de Sentença) e 0808296- 84.2018.8.14.0000 (Agravo de Instrumento), bem como, dos incidentes e/ou recursos a eles relacionados, extinguindo-se integralmente os termos das referidas demandas.

Cláusula 7
: Ademais, por força da presente transação, as partes requerem a liberação de todas as apólices de seguro garantia protocoladas nos autos dos referidos processos, bem como, sejam eventuais valores bloqueados/penhorados nos autos, devidamente levantados pela Equatorial Pará por meio de transferência bancária a ser realizada pelo Poder Judiciário para a seguinte conta:

Banco Bradesco (237)

Agência: 487

Conta Corrente: 31010-7

Titular: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80

Cláusula 8
: Assim, considerando que as partes chegaram à composição nos referidos processos, informam a esse MM. juízo o acordo firmado, declarando nada mais ter a reclamar quanto ao objeto da presente demanda e a quaisquer outras questões decorrentes do fornecimento de energia elétrica no Município de Pacajá/PA, encerrando-se os processos nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Cláusula 9
: Declaram os transatores, firmar o presente instrumento de forma livre e espontânea, sem qualquer coação ou induzimento, e que não se encontram tampouco em estado de perigo ou de premência aos quais aludem os artigos 151, 156 e 157 do Código Civil Brasileiro, respectivamente.

Cláusula 10
: Em relação às sanções pelo descumprimento injustificado do presente acordo, as partes estipulam a aplicação de multa diária no valor de 10 (dez) salários mínimos à Empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, caso a mesma, de forma injustificada, não cumpra nos prazos previstos nas obrigações assumidas no presente acordo, ressaltando-se que a referida multa diária será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento injustificado do presente acordo e incidirá enquanto a Empresa não cumprir as obrigações assumidas, nos termos do que prevê os artigos 536 e 537 do CPC;

Cláusula 11
: Somente se configurará o descumprimento do presente acordo caso o Ministério Público do Estado do Pará notifique a Equatorial previamente para que, no prazo 15 (quinze) dias, preste esclarecimentos a respeito do cronograma e andamento das obras das obrigações de fazer incluídas no presente acordo e Concessionária não o faça ou deixe de apresentar razões justificáveis para tanto, devendo eventual pedido de execução da multa ser instruído com cópia da referida notificação.

Cláusula 12
: E por assim estarem acertados, REQUEREM a homologação do presente acordo, nos termos acima propostos, e ainda, com base nos arts. 840 do Código Civil e arts. 487, III, alínea “b” e 932, I, do Código de Processo Civil, a extinção do processo com julgamento de mérito (...)’.

Da análise detida do acordo, não vislumbrei ilegalidades ou desvantagens a ponto de trazer prejuízos (lato sensu) à população de Pacajá/PA, pelo contrário, verifiquei que a intenção é de solucionar uma situação que já vem se arrastando por anos naquela localidade.

Outrossim, verifico dos autos que o acordo fora firmado após tratativas entre a Promotoria de Justiça de Pacajá/PA e a parte agravada, conforme se verifica no documento contido no ID n. 9481078, nas quais foram alinhadas as soluções para o problema de fornecimento de energia elétrica local. Logo, cristalinamente o que está sendo priorizado é o interesse público, em específico a população de Pacajá/PA, não havendo motivos para estancar a transação entre as partes.

No tocante à multa em caso de descumprimento contida em cláusula no acordo, ao contrário do que alega o agravante, esta não é de apenas 10 (dez) salários-mínimos, pois, em verdade este é o valor de multa
por dia de descumprimento
, conforme o acordo suso transcrito, a qual inclusive se mostra dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que se falar em reforma da decisão homologatória de acordo, ora vergastada.

Insta salientar, que mesmo no processo de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0005712-64.2018.8.14.0069, referente ao processo-origem deste recurso, fora de igual modo homologado o acordo entre as partes pelo Juízo a quo, dando-se por quitadas obrigações de fazer e/ou de pagar relacionadas aos processos 0000268-65.2009.8.14.0069 (Apelação Cível - presente processo) e 0005712-64.2018.8.14.0069 (Cumprimento Provisório de Sentença) e 0808296-84.2018.8.14.0000 (Agravo de Instrumento), bem como, dos incidentes e/ou recursos a eles relacionados, extinguindo-se integralmente os termos das referidas demandas. Devendo aqui ser destacado, que aquele Juízo é quem está mais próximo de toda a situação, e não encontrou óbices para homologá-lo, conforme se verifica no documento de ID n. 9580157.

Ressalto, por oportuno, que os termos do acordo firmado nos autos do Cumprimento de Sentença provisório (ID n. 47289477, Processo n. 0005712-64.2018.8.14.0069), se igualam ao ora homologado nestes autos, devidamente transcrito alhures.

Chega a parecer contraditório o parquet que é órgão uno e indivisível, aceitar acordo após tratativas realizadas no processo de cumprimento provisório de sentença, sob as mesmas condições elencadas no acordo apresentado nestes autos, agora se opor a homologação de acordo, tão somente pelo fato deste ter sido realizado pelo Promotor de Justiça em Pacajá/PA, e não pelo Procurador de Justiça do Estado.

Insta salientar que naqueles autos (Cumprimento de Sentença provisório), o Juízo a quo, repise-se, mais próximo do caso concreto, entendendo que se encontrava o acordo formalizado e adimplido, não encontrou óbices em homologar o acordo, sendo que, por preclusão lógica, a sentença homologatória transitou em julgado na mesma data em que foi proferida.

Vejamos os termos da Sentença Homologatória nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (ID n. 61613620 - Processo n. 0005712-64.2018.8.14.0069):

‘(...)Vistos, etc.

Requerente e Requerido já qualificados.

Pedido de homologação de acordo acostado no feito.

É o sucinto relatório.
DECIDO
.

Pretendem as partes envolvidas, a homologação do acordo firmado nos termos descritos na petição de
ID 35703594
, subscrito pelos litigantes e seus respectivos advogados.

Encontrando-se plenamente formalizado e adimplido,
homologo por sentença
o acordo, para que produza seus efeitos legais, na forma do disposto no art. 200 do CPC/2015 e
julgo extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei, uma vez que não se aplica o disposto no
art. 90, §3º do CPC
, tendo em vista que já houve sentença nos autos.

Honorários na forma pactuada.

A data do trânsito em julgado se opera na mesma data da presente sentença, em razão da preclusão lógica.

Arquive-se, observadas as formalidades legais.(...)’.

A meu ver, parece ter ocorrido a falta de comunicação entre os membros do parquet, de primeiro e segundo grau, sobre as tratativas e a assinatura de acordo. Todavia, tal fato, por si só, não pode ser capaz de prejudicar o bom andamento processual e a efetiva prestação jurisdicional.

Reitero que o fim buscado no acordo por mim homologado é solucionar problema que já vinha se arrastando há anos tocante ao fornecimento de energia elétrica de qualidade à população de Pacajá/PA, e, tendo sido o acordo firmado pelas partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACAJÁ/PA)
, não vislumbro motivos para não homologá-lo, em atenção à celeridade processual e o efetivo deslinde da causa, sobretudo em razão de o parquet ser Órgão uno e indivisível, devendo aqui ser primado o interesse da população daquela localidade.

Por oportuno, destaco o conceito de interesse público:

“(...) o somatório de interesses individuais coincidentes em torno de um bem da vida que lhes significa um valor, proveito ou utilidade de ordem moral ou material, que cada pessoa deseja adquirir, conservar ou manter em sua própria esfera de valores e que passa a ser público quando ele participa e compartilha um tal número de pessoas que o mesmo passa a ser identificado como um querer valorativo predominante da comunidade”.

(BORGES, Aline Gonçalves apud MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 82, 83)

Por fim, destaco que não há que se falar nesse momento, em possível novo descumprimento, tão somente pelo fato de anteriormente o problema não tenha sido dirimido, quando as cláusulas para cumprimento foram nestes autos homologadas, sendo evidente que o maior prejuízo à população de Pacajá/PA, será o prolongamento do prazo para efetivo cumprimento do mesmo, em razão de novos recursos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão homologatória de acordo, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição, inclusive para fins de prequestionamento, se mostra medida de direito a se impor, já que inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC/2015.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/01/2023